Tribunal: TJES
Processo: 0003514-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003514-22.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO DONIZETE SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003514-22.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO DONIZETE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DESNECESSIDADE – RÉU SOLTO – ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído.
2.
Em se tratando de réu que permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não há que se falar na necessidade da sua intimação uma vez que o seu defensor constituído fora devidamente intimado através do Diário Oficial.
3.
Considerando que a intimação do causídico se realizou no dia 04/04/2023 e a interposição de recurso de apelação deu-se somente em 12/04/2023, a peça recursal foi interposta de forma intempestiva.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003514-22.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO DONIZETE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FLÁVIO DONIZTE SOARES
, por encontrar-se inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que não recebeu sua apelação por considerá-la intempestiva.

Em suas razões recursais, o recorrente postula pela reforma da r. decisão, para que sua apelação seja recebida e tenha seu regular trâmite processual.

A questão versada nos autos cinge-se, unicamente, na tempestividade do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

Emerge do caderno processual, pela sentença de fls. 212/215-v, que FLÁVIO DONIZETE SOARES foi condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 302 e 303, ambos da Lei n° 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e proibição do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime aberto.

Alega a defesa que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença, razão pela qual pugna pela reforma da decisão que deixou de receber o Recurso de Apelação, com seu consequente processamento.

Pois bem.

Conforme sabido, existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem
, e dentre tais pressupostos está o da tempestividade.

O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído.

O entendimento a respeito da desnecessidade de intimação do réu solto é pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFESA DEFICIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
1. Uma vez respondendo ao processo em liberdade e com advogados constituídos atuantes no feito, não há necessidade de que haja intimação pessoal do acusado a respeito da sentença, consoante o art. 392, II, do CPP. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).
2. Não verificada atuação deficiente da defesa até então atuante na ação penal, indicando a instância ordinária exercício adequado dos causídicos escolhidos pelo paciente, sem flagrante desídia, inclusive na opção de não interposição de recurso de apelação, pois vigora, no sistema processual pátrio, o princípio da voluntariedade recursal. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 181.969/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 593, CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DECISÃO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP.
2. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ. 3. In casu, estando o acusado solto, sendo intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça e tendo o defensor dativo sido devidamente cientificado via Diário da Justiça e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação criminal, em razão de sua intempestividade.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0021248-64.2012.8.08.0014, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1
8
/
11
/202
2)

No caso dos presentes autos, trata-se de réu que permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não havendo que se falar na necessidade da sua intimação uma vez que o seu defensor constituído foi devidamente intimado através do Diário Oficial.

Assim, considerando que a intimação do causídico se realizou no dia 04/04/2023 (fl. 218) e a interposição de recurso de apelação deu-se somente em 12/04/2023 (fl. 219), entendo que a peça recursal foi interposta de forma intempestiva.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de intempestividade da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.